Tribunal: TJMT
Processo: 1021954-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021954-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 055.300.331-30 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 013.419.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PGJ. DE OFÍCIO
.

SENTENCIANTE QUE FIXOU REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.

NÃO COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME DE PENA COM A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANIFESTA DESPORPORCIONALIDADE DA MEDIDA.
MÉRITO DEFENSIVO.

2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXCUTÓRIA NÃO AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA.
PRELIMINAR
DA D. PGJ
ACOLHIDA
. NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O
PARECER MINISTERIAL.

1.

Não se revela proporcional a manutenção da prisão preventiva ao acusado, condenado ao cumprimento de regime de pena mais brando que a própria manutenção da medida extrema, qual seja o semiaberto, se o magistrado
não compatibilizar a manutenção da prisão cautelar com o modo de execução do regime de pena.

2.1.
A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, portanto, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação.

2.2.
A declaração da
prescrição executória da pena não afasta os efeitos da reincidência,
vez que atinge apenas, o efeito principal da condenação, qual seja, de o Estado aplicá-la.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Henrique Teixeira Muniz
foi
condenado
como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33 da Lei no. 11.343/06, com as implicações da Lei no. 8.072/90), pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
500

dias-multa
(ID 136528228).

Em suas razões recursais, almejou a aplicação do
tráfico privilegiado
(ID 136528232).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 136528248).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer,
suscitou preliminar
de ofício, visando a
compatibilização do regime de pena
fixado na sentença, porque mantida a prisão preventiva do réu. No
mérito,

pugnou
o
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (ID 138885178):

“
Sumário:
Apelação Criminal – Irresignação defensiva –
Preliminar da PGJ
– Réu condenado a 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto – Mantida a prisão preventiva – Segregação cautelar que não se coaduna com o regime fixado – Necessidade de compatibilização do regime semiaberto com o modo de cumprimento da pena -
Recurso da defesa
–
Pleito de Aplicação do Tráfico Privilegiado
– Inviabilidade – Demonstrada a reincidência do apelante, o privilégio não pode ser reconhecido, consoante estabelece o art. 33, §4o da Lei Antidrogas.
Pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR – SUSCITADA PELA PGJ

Egrégia Câmara,

A d. PGJ, em preliminar de ofício, visa a
compatibilização da manutenção da segregação preventiva com o regime de pena fixado na sentença
, uma vez que o referido regime,
não se coaduna com a manutenção da prisão cautelar
em desfavor do apelante.

O Juízo singular fixou a pena definitiva no patamar de

5
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
ao pagamento de
500

dias-multa e,
na sequência,
manteve a prisão preventiva do réu por estarem presentes ao caso, a necessidade de garantia da ordem pública e a aplicação da Lei penal (ID
136528228).

No entanto, como ressaltado na preliminar, a decisão merece reparos. Isso, porque a medida aplicada pelo magistrado revela-se, de fato, desproporcional ao caso.

Sobre o tema, aliás, nos casos em que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, é possível sim manter a prisão preventiva, ainda que o regime imposto na sentença seja o semiaberto, não havendo incompatibilidade, portanto.

Todavia, para que tal imposição esteja adequada e proporcional, segundo entendimento do c. STJ, ao julgador,
cabe compatibilizar a manutenção da medida cautelar com o regime de cumprimento de pena
, medida inclusive, mais rigorosa que os termos da reprimenda aplicada.

Nesse sentido:

“(...) Outrossim, quanto à alegação de incompatibilidade da medida extrema com o
regime

semiaberto
, observa-se que razão assiste parcialmente à impetração, pois, a despeito de a jurisprudência desta Corte Superior, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, considerar compatível a prisão preventiva com o
regime

semiaberto
fixado em sentença condenatória, faz-se necessário
compatibilizar
a prisão preventiva com o modo de execução do
regime

semiaberto
fixado em sentença condenatória (HC n. 570.740/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2020) (...)”. (STJ.

HC 661801 SP 2021/0121867-0. T6-SEXTA TURMA. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. DJe 25/06/2021. Julgamento em 22.06.2021).

Logo, permanecendo em desfavor do acusado os motivos ensejadores do decreto preventivo, aliado à fixação do regime semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com o referido regime.

Acresça-se inclusive, que a respectiva guia de execução provisória da pena, já expedida nos autos (ID
136528239 – fl. 2),
possibilitará, inclusive, a concessão de benefícios na execução, nos termos da Súmula no. 716 do STF,
in verbis
:
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) 1.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do
regime semiaberto
para o inicial cumprimento de pena
. Precedente (RHC n. 109.382/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 2.
A expedição de guia de recolhimento provisório
, determinada pelo Juízo sentenciante,
possibilitará ao ora agravante o cumprimento da pena no regime fixado
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 575.568/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020).

Diante desse cenário, é
necessária a compatibilização da medida cautelar, com as condições do regime semiaberto imposto na sentença, salvo se não estiver preso por outro motivo, como suscitado pela d. PGJ.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 25.08.2021,
Pedro Henrique Teixeira Muniz

expôs à venda, teve em depósito e guardou

197,37g
de
maconha,
dividida em 7 porções, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Narra-se nos autos que a Polícia Civil recebeu denúncias noticiando que
Pedro
estaria comercializando droga no município de Rondonópolis/MT, o que foi noticiado, inclusive, com envio de
“print’s”
de conversas via
whatsapp
que indicavam
Pedro
oferecendo a droga para a venda.

Assim, mediante monitoramento e investigações, após constatar que a tornozeleira eletrônica que
Pedro
utilizava, estaria com falhas de sinal, se dirigiram até a residência de
Pedro
oportunidade em que a genitora dele (
Maria Aparecida Teix
eira) autorizou a entrada os policiais na residência e localizaram 4 porções de maconha e uma faca contendo resquícios da droga.

Em continuidade às diligências, os milicianos localizaram
Pedro
que tentou empreender fuga ao avistar a aproximação policial, mas foi preso em flagrante delito.

Após a regular instrução processual, ele foi
condenado
como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no. 11.343/06, com as implicações da Lei no. 8.072/90), pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, à pena de 5
anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
ao pagamento de
500

dias-multa.

Superada a questão preliminar, no mérito a Defesa visa almejou
a aplicação do
tráfico privilegiado.

Dito isso, f
aço a análise da pretensão deduzida nas razões do recurso.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (ID
136528162 – fls. 9/10 e fls. 12/13 e 136528226
), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
136528162 – fl. 2
), Termo de Exibição e Apreensão (ID
136528162 – fl. 15
) e Laudo Pericial (ID
136528162 – fls. 34/37
), Relatório de Análise no. 045/2021 (ID
136528162 – fl.s 55/57), Relatório no. 2021.7.23178
(ID
136528162
– fls. 58/59), que revelam a apreensão de
197,37g
de maconha
; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Tráfico de entorpecentes, no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória, nas modalidades
expor à venda, ter em depósito e guardar
, vez que não tinha autorização legal para tanto.

2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, necessário que o agente seja
primário
, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Aliás, sobre o assunto, trago entendimento da Corte Cidadã:

“(...) Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena (...)” (AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Portanto, tratando-se de réu
reincidente, impossível o reconhecimento da indigitada causa especial diminutiva
.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...)
A reincidência não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário (...)”. (AgRg no HC 495.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

Acresça-se, ainda, que o fato de a ação penal (AP no. 0010340-32.2017.8.11.0064 – delito de Furto – à pena de 1 ano, em regime aberto), utilizada pelo magistrado sentenciante para afastar a aplicação da
benesse
aqui pretendida pela Defesa, ter sido declarada prescrita a pretensão executória da pena (
PEP
no.

0010340-32.2017.8.11.0064 – decisão de seq. 15.1 –
SEEU
), tal providência, não tem o condão de afastar os efeitos secundários da sentença condenatória, incluindo-se a reincidência.

Quanto ao tema, esta Corte de Justiça esclarece que:

“... A prescrição da pretensão executória atinge somente o efeito principal da condenação, ou seja, o Estado perde o poder de aplicar a sanção penal; porém, subsistem os efeitos secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes (...)”. (N.U 0016517-15.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020).

Do STJ:

“(...) 1. Na hipótese dos autos, ficou assentado pela instância ordinária que a declaração de extinção da punibilidade do réu ocorreu por incidência do instituto da prescrição da pretensão executória (...) 2.
Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 697856 PR 2021/0317027-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022). Destaquei.

Logo, considerando que o apelante não preenche um dos requisitos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06,
nego a concessão do benefício pleiteado
.

Diante de tais razões, em
consonância
com

o parecer ministerial,
acolho a preliminar suscitada pela d. PGJ
para que seja
compatibilizada a medida cautelar, com as condições do regime semiaberto imposto na sentença,
e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pela Defesa.

Comunique-se, com
urgência
, o Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022